Tribunal: TJDFT
Processo: 0754931-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TENTATIVA DE SUPRIR INÉRCIA PROCESSUAL POR VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO BENEFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de cobrança de taxas e multas condominiais, sob alegação de omissão quanto a preliminares, teses de mérito, gratuidade de justiça e prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto às preliminares de ilegitimidade ativa e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar teses de mérito relativas à relação jurídica, natureza do condomínio, aplicação dos Temas 882/STJ e 492/STF, multas e contraditório; (iii) verificar se houve omissão quanto à análise da revelia, da inovação recursal e da juntada tardia de documentos; (iv) analisar se houve omissão quanto ao pedido de efeito retroativo da gratuidade de justiça; e (v) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinamse exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo via própria para rediscussão de mérito ou reexame de fundamentos já apreciados pelo colegiado.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa todas as questões essenciais ao julgamento da apelação, notadamente as preliminares de ilegitimidade ativa e nulidade da sentença, bem como as teses de mérito relativas à existência de relação jurídica, natureza do condomínio, inaplicabilidade dos Temas 882/STJ e 492/STF, regularidade das multas e ausência de comprovação de violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. A tentativa do embargante de reabrir discussão sobre documentos apresentados apenas em sede recursal configura inovação indevida, já rechaçada no acórdão, além de evidenciar esforço de suprir sua própria inércia processual, pois permaneceu revel ao deixar de apresentar contestação.
6. A gratuidade de justiça, já concedida por decisão anterior, não comporta efeito retroativo para afastar consequências processuais resultantes da omissão da parte, notadamente a revelia e a preclusão, inexistindo omissão do acórdão a esse respeito.
7. O mero intuito de prequestionamento não autoriza embargos de declaração quando inexistente qualquer vício no acórdão, aplicandose o art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.